Tribunal: TJSP
Processo: 2110830-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110830-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTIANO
COELHO GROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECE-
SE EM PARTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
2
VOTO No 14.669 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2110830-04.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DEECRIM - 1aRAJ - 0004600-43.2020.8.26.0041
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
CRISTIANO COELHO GROTTI
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar e em favor de CRISTIANO COELHO
GROTTI, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal pela
determinação de realização de exame criminológico para a obtenção
de progressão ao regime prisional semiaberto.
Sustenta
a
impetrante
que
a
análise
pretendida não se faz necessária, ainda mais no momento presente,
em razão da pandemia decretada pelo novo coronavírus, sendo,
ademais, insuficiente a fundamentação adotada pela r. decisão
hostilizada para a realização da referida análise.
Postula, assim, a concessão da progressão
pretendida e, também, em observância do disposto na Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
3
62/2020 do CNJ, a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria
(fls. 23/24) e as informações prestadas pela autoridade coatora
foram juntadas aos autos (fls. 29/30).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 35/43).
É O RELATÓRIO.
A ordem comporta parcial conhecimento.
Consta dos autos que o paciente cumpre uma
pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, no regime fechado, com término de cumprimento previsto
para 29.04.2022 (fls. 30).
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, o paciente postulou a progressão
ao regime intermediário, tendo o MM. Juízo a quo determinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
4
realização de avaliação criminológica, ponderando que “Ante a
peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo
necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 33/34, faz-se
necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de
suas reais condições para ser beneficiado coma progressão de regime e
retornar, gradativamente, ao convívio social. Isso porque o sentenciado é
reincidente (fls.12), tendo sido condenado por furto qualificado, mediante
escalada e concurso de agentes, ressaltando-se, que esta consiste na 5a execução
penal do sentenciado, conforme fls. 16/32, o que demonstra personalidade
voltada à prática delitiva. (...) Assim, determino, excepcionalmente, em relação a
CRISTIANO COELHO GROTTI, MTR: 205049, RG: 31678072, RJI:
170130680-40, Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, a
realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito
subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada
no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena.” [sic] g.n. (fls. 19/21).
Pretende o impetrante, através do remédio
heroico, que seja deferida a progressão de regime, sem a realização
do exame criminológico, alegando preencher os requisitos legais.
Todavia, a ação constitucional de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
5
corpus não é meio adequado para a análise da pretensão da
impetrante. A progressão de regime - bem como quaisquer conflitos
relativos ao processo penal executório - deve ser analisada pelo Juízo
das Execuções, a quem compete decidir a presença de méritos
objetivos e subjetivos para eventual progressão de regime. Somente
ele tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de
todos os requisitos legais para eventual progressão de regime.
Além disso, o pedido formulado envolve
exame aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da
ação constitucional, havendo recurso próprio que permite tal
discussão (agravo em execução), razão pela qual não merece ser
conhecido.
Importante observar que, embora a nova
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal não traga mais a
imprescindibilidade
do
parecer
da
Comissão
Técnica
de
Classificação para a análise da progressão de regime, não se afastou
a possibilidade de submissão ao exame criminológico caso o
magistrado julgue necessário. A realização de exame criminológico é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
6
facultativa e restrita às hipóteses onde o juiz entenda imperativo
para subsidiar sua decisão.
Registre-se que não se presta o mandamus
para acelerar o trâmite burocrático e administrativo da Vara das
Execuções.
Portanto, neste ponto, não se vislumbra
constrangimento ilegal a ser sanado na ação de habeas corpus, eis
que o impetrante optou por via inadequada, desmerecendo
conhecimento.
No mais, quanto ao pleito de concessão da
benesse, em razão da pandemia de Covid-19, não deve ser ele
atendido.
O
grupo
de
risco
para
infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19
compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e em tais situações é que se, observa a Recomendação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
7
62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que
visa garantir a proteção a esse especial grupo.
Entretanto, o pretendido benefício deve ser
analisado na particularidade de cada caso, com a devida
comprovação
documental,
para
se
poder
aferir
a
imprescindibilidade da medida.
No caso dos autos, o paciente não demonstrou
que se enquadra nos grupos de risco indicado pela Organização
Mundial de Saúde, tampouco apresente comorbidades que o torne
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I.
Assim,
como
bem
destacou
o
Ilustre
Preopinante em seu parecer, “Ora, a Recomendação no 62/2020, do CNJ,
conquanto relevante afirmar que não foi ela chancelada pelo pleno do C.
Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre os casos de presos em execução,
apenas emitiu mera orientação para a concessão da prisão domiciliar aos que
estiverem cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto1, não abarcando,
portanto, os custodiados em regime fechado. Atente-se que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.669
8
recomendação frisa ainda que, de todo modo, as condições deveriam ser
definidas pelo próprio juízo da execução. Assim, ainda que existam alguns
precedentes que, em casos excepcionais, admitam a concessão do benefício da
prisão domiciliar a custodiados que cumprem pena em regime semiaberto ou
fechado, no tocante a pessoas gravemente enfermas, internadas em hospitais,
acamados e em estágio terminal, não é este, de modo algum, o caso do paciente.
Certo é que a impetração não trouxe nenhuma espécie de comprovação, e muito
menos inequívoca, de que o paciente tenha contraído a doença conhecida como
Covid-19, ou ainda de que esteja em estado grave ou gravíssimo, tampouco
restou demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra.” [sic] (fls. 40/41).
Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM
PARTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.

ÁLVARO CASTELLO
RELATOR